Tribunal: TJPA
Processo: 0802095-08.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10864 - Crimes Hediondos
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802095-08.2020.8.14.0000
PACIENTE: LINDEMBERG PEREIRA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR PARA PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL
– ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA DECISÃO QUE CONDICIONOU A
PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL A REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO –
INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

1.

De acordo a Súmula Vinculante nº 26, do STF e Súmula 439, do STJ, "Admite-se o
exame criminológico
pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada".

2.

Ordem conhecida e Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, para progressão de regime prisional, impetrado pelo ilustre Advogado, Dr. Walder Everton Costa da Silva, em favor do nacional LINDEMBERG PEREIRA DOS SANTOS, contra ato do douto Juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA, apontado tecnicamente como autoridade coatora.

Aduz o impetrante que o paciente está cumprindo pena em regime fechado desde o dia 03/09/2014, pela suposta prática do delito capitulado no art. 121, §2º, II c/c 14, II, ambos do CPB, autos do Processo Crime de nº 0002023-40.2014.8.14.0105.

Sustenta que ele já alcançou os critérios objetivos e subjetivos necessários à progressão do regime prisional do fechado para o aberto e mesmo assim teve seu pedido de progressão sobrestado pelo juízo da vara de execuções em decisão que alega ser desfundamentada, eis que condiciona a concessão do benefício a realização do exame criminológico, o que ofenderia o disposto nas súmulas de nº 26, do STF e 439, do STJ.

Requer, ao final, a concessão da medida liminar para conceder ao paciente o direito à progressão do regime prisional do fechado para o semiaberto, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

À ID 2854198 indeferi o pedido de liminar e requisitei informações ao juízo, que foram prestadas à ID 2887394 e, à ID 2905967, há manifestação do Ministério Público, em preliminar, pelo não conhecimento, eis que sucedâneo recursal e, no mérito, pela sua denegação.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar para progressão de regime prisional, impetrado em favor do nacional LINDEMBERG PEREIRA DOS SANTOS, sustentando tese de que
seu pedido foi sobrestado pelo juízo da vara de execuções em decisão desfundamentada, eis que condiciona a realização de exame criminológico.

O exame criminológico se constitui em elemento complementar nos casos que justifiquem a sua realização, que deve, em qualquer situação, ser decidido de forma fundamentada, a teor das Súmulas Vinculantes de nº 26, do STF, e Súmula de nº 439, do STJ, e, assim, o simples fato de o juízo requisitá-lo não é ilegal,
concessa venia
.

A decisão do juízo que determinou a realização do exame criminológico ao paciente, ID 2836467, se encontra vazada nos seguintes termos:

“Os autos vieram conclusos com pedido de
PROGRESSÃO DE REGIME
em favor do apenado.

Compulsando os autos do processo, verifica-se que o(a) apenado(a) fora condenado por crime de natureza hedionda, o qual fora cometido por motivo fútil a pena de 14 anos de reclusão.

Tal conduta denota uma extrema periculosidade social do apenado, devendo este aspecto subjetivo ser melhor analisados por profissionais técnicos capacitado.

Assim sendo, segundo as peculiaridades do caso em análise e com base no entendimento jurisprudencial acerca da admissão do exame criminológico, considerando a hediondez do delito e, principalmente, o “modus operandi” pela qual o crime fora cometido, torna-se prudente a realização de Exame Criminológico, visto que os benefícios pretendidos o(a) apenado(a) implicará no retorno ao convívio social.

Tal medida visa evitar a reincidência ou a reinserção antecipada de pessoas condenadas por fato gravemente censurado sem o requisito subjetivo necessário e servirá para melhor subsidiar a formação do convencimento deste Juízo.” <
sic
>

Ora, não há que se falar em ilegalidade no ato indicado como coator, que se encontra fundamentado e em consonância com a jurisprudência pátria e, sobre o assunto, colhe-se do c. STJ:

Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXIGÊNCIA DE EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois em consonância com a jurisprudência desta Corte.

2. Apresentada fundamentação concreta para se determinar a realização do exame criminológico para fins de progressão de regime, com base na necessidade de mais elementos para se aferir a periculosidade do apenado, não há que falar em ilegalidade.

3. Agravo regimental improvido, com recomendação de celeridade na realização do exame criminológico, bem como na apreciação do pedido de progressão de regime. (
Processo
AgRg no RHC 123196/AL AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 2020/0018687-1
Relator
Ministro NEFI CORDEIRO
Órgão Julgador
T6 - SEXTA TURMA
Data do Julgamento
05/03/2020
Data da Publicação/Fonte
DJe 09/03/2020)

Ante o exposto, conheço do
writ
e o denego por considerar ausente qualquer constrangimento ilegal ao paciente.

É o voto.

Belém, 18/05/2020